Tribunal: TJSP
Processo: 1022025-20.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Despesas condominiais. Execução. Pagamento da dívida antes da citação. Extinção nos termos do art. 924, II, do CPC. Condenação dos executados ao pagamento das custas finais. Inadmissibilidade. Ausência de atos executórios. Taxa judiciária indevida. Art. 4o, III, da Lei 11.608/2003. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido.
Com o devido respeito ao convencimento externado, a ordem para

Ementa:
Despesas condominiais. Execução. Pagamento da dívida antes da citação. Extinção nos termos do art. 924, II, do CPC. Condenação dos executados ao pagamento das custas finais. Inadmissibilidade. Ausência de atos executórios. Taxa judiciária indevida. Art. 4o, III, da Lei 11.608/2003. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido.
Com o devido respeito ao convencimento externado, a ordem para recolhimento das custas finais merece afastada, pois, nos termos do artigo 4o, III, da Lei 11.608/2003, é devida "ao ser satisfeita a execução", ou seja, o fato gerador é a fase executiva. No caso, diante do pagamento da dívida antes da citação, não foram praticados atos executórios, razão pela qual a taxa judiciária não pode ser imputada aos executados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022025-20.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ROSIMEIRI
BURKUS FIGUEIRA e JOSÉ EDUARDO DE NÓBREGA FIGUEIRA, é apelado
CONDOMÍNIO MARINA PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022025-20.2019.8.26.0003 -Voto no 42916
2
COMARCA: São Paulo – 1a V. Cível do F. Regional do Jabaquara/Juíza Samira de
Castro Lorena
APTES. : Rosimeiri Burkus Figueira e outro
APDO. : Condomínio Marina Park
VOTO No 42.916
EMENTA: Despesas condominiais. Execução. Pagamento
da dívida antes da citação. Extinção nos termos do art. 924,
II, do CPC. Condenação dos executados ao pagamento das
custas finais. Inadmissibilidade. Ausência de atos
executórios. Taxa judiciária indevida. Art. 4o, III, da Lei
11.608/2003.
Precedentes
jurisprudenciais.
Recurso
provido.
Com o devido respeito ao convencimento externado, a ordem para
recolhimento das custas finais merece afastada, pois, nos termos do
artigo 4o, III, da Lei 11.608/2003, é devida “ao ser satisfeita a
execução”, ou seja, o fato gerador é a fase executiva. No caso, diante
do pagamento da dívida antes da citação, não foram praticados atos
executórios, razão pela qual a taxa judiciária não pode ser imputada
aos executados.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou extinto
processo nos termos do art. 924, II, do CPC, condenando os executados ao pagamento das
custas finais, nos termos do art. 4o, inciso III, §1o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Preliminarmente, pedem os apelantes a gratuidade processual eis que
não têm condições de arcar com as custas processuais. No mérito, alegam que a execução
foi distribuída visando a cobrança das cotas de janeiro/2018, outubro e novembro/2019,
como se verifica na planilha de cálculos acostada à fls. 22. Em 06/01, após a distribuição
da presente e antes da citação quitaram as parcelas de outubro e novembro. Por outro giro,
a cota de janeiro/2018 paga somente um mês após o vencimento não foi contabilizada pela
administradora. Desta forma, tendo em vista o pagamento posterior das cotas, após a
distribuição desta demanda, e da consequente satisfação do crédito, pugnou o autor pela
extinção da demanda, com fulcro no artigo 924, II do CPC. Buscam, portanto, observância
do artigo 90 do NCPC.
Recurso processado sem preparo e com contrarrazões, os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022025-20.2019.8.26.0003 -Voto no 42916
3
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
De início, afasta-se preliminar nas contrarrazões de não
conhecimento do recurso quanto à ausência de impugnação específica aos fundamentos da
r. sentença. Nas razões de apelação, os executados expõem os fundamentos de fato e direito
de seu inconformismo em face do conteúdo da r. sentença, insistindo na isenção das custas
processuais. É o quanto basta.
Outrossim, concede-se aos apelantes a gratuidade processual, até
porque os subsídios ora acostados autorizam o deferimento da benesse legal. A concessão
dos benefícios da assistência judiciária, porém, tem efeito "ex nunc" e, ainda que
beneficiários da gratuidade processual, não estão eles liberados dos ônus da sucumbência a
que restaram condenados em momento anterior.
Consoante se depreende, a execução foi ajuizada visando a cobrança
das cotas de janeiro/2018, outubro e novembro/2019, conforme planilha de cálculos
acostada à fls. 22. Em 06/01, após a distribuição da presente demanda e antes da citação, os
executados pagaram as parcelas de outubro e novembro, mediante compensação dos
boletos bancários em seu poder. A despesa do mês de janeiro de 2018 também foi quitada
após seu vencimento, não sendo contabilizada pela administradora por equívoco.
Com o devido respeito ao convencimento externado, a ordem para
recolhimento das custas finais merece afastada, pois, nos termos do artigo 4o, III, da Lei
11.608/2003, é devida “ao ser satisfeita a execução”, ou seja, o fato gerador é a fase
executiva. No caso, bem se vê que não foram praticados atos executórios, razão pela qual a
taxa judiciária não pode ser imputada aos executados.
A propósito, este Tribunal assim já decidiu:
“EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXTINÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022025-20.2019.8.26.0003 -Voto no 42916
4
CUSTAS FINAIS A SEREM RECOLHIDAS PELO BANCO EXEQUENTE

CABIMENTO
ART. 4, INCISO III DA LEI 11.608/2003 - HIPÓTESE QUE OS
EXECUTADOS NEM SEQUER FORAM CITADOS E A EXTINÇÃO OCORREU PELA
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NOTICIADA PELO EXEQUENTE E NÃO PELA
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1003003-29.2018.8.26.0320; Relator: Des. Paulo Roberto de Santana;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/06/2019).
“EXECUÇÃO FISCAL Extinção pelo pagamento (art. 794, I, do
CPC) após o ajuizamento e anteriormente à citação, canceladas as custas finais

Pretensão à imposição do recolhimento pela executada Descabimento Ausência de
concretização da hipótese de incidência face à não realização de atos executórios
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Apelo desprovido, por fundamento diverso da
parte impugnada da r. sentença.”(Apelação Cível 0601517-08.2008.8.26.0229; Relator:
Des. Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 31/08/2016).
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator